Tribunal: TJDFT
Processo: 0735813-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735813-07.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra o r. despacho, que reputa com força de decisão, proferido pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da Ação de Execução n. 0736719-67.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS – ASBACE, deixou de apreciar o pedido de renovação da penhora no rosto dos autos sob o fundamento de ocorrência da preclusão. Em suas razões recursais (ID. 75507856) alega, inicialmente, que embora o ato judicial impugnado (ID. 244517902, origem) tenha apenas fundamento pela preclusão, que a sua natureza jurídica prevalente é de ato judicial, de forma que seu conteúdo material prevalece sobre a denominação. Após o esclarecimento que remete ao risco de inadmissibilidade por não se tratar de ato judicial agravável, a recorrente aduz que a decisão agravada indeferira o pedido de renovação da penhora no rosto dos autos n. 0055628-58.2007.8.07.0001 ao fundamento de que a matéria estaria acobertada pela preclusão em razão de deliberação anterior do mesmo Juízo. Postula, nesse sentido, que seja analisada a distinção da situação fática pré-estabelecida às decisões anteriores, que já analisaram a temática, entre a atual situação fática existente nos autos, tendo em vista os fatos supervenientes. Assevera ter demonstrado, em 09/06/2025, que sobreveio fato de alta relevância jurídica, capaz de modificar a base pré-estabelecida da decisão anterior, e de viabilizar a reanálise da matéria, uma vez que seu crédito não apenas teria sido reconhecido formalmente pela agravada, com inclusão expressa no quadro de credores, mas também ocorreram movimentações patrimoniais relevantes e a assunção de compromissos perante terceiros, que seriam capazes de comprometer de forma direta a efetiva recuperação do crédito em disputa. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata penhora no rosto dos autos n. 0055628-58.2007.8.07.0001, até o limite do crédito exequendo, como providência que entende ser indispensável à preservação da efetividade da execução. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão, para reestabelecer a medida de penhora no rosto dos autos n. 0055628-58.2007.8.07.0001. O preparo devidamente recolhido (ID. 75539023). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação relativa à suposta negativa de prestação jurisdicional do Juízo de primeiro grau, que, ao fundamentar o indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos na preclusão, teria deixado de analisar a superveniente modificação da premissa jurídica. Desde logo, há de se destacar que razão não assiste ao agravante. De início sobressai que há incoerência entre a relação decorrente do próprio objeto do recurso, ou de sua causa recursal, com seus respectivos pedidos, uma vez que se aponta negativa de prestação jurisdicional, ou falta de fundamentação para consolidação/manutenção da preclusão, mas não se postula cassação da decisão, tampouco justifica o porquê de pleitear a medida diretamente no Tribunal, em evidente supressão de instância. O agravante sustenta que o “despacho” impugnado teria deixado de analisar os fatos supervenientes que foram informados ao Juízo, limitando-se a afirmar que se tratava de reiteração ou reconsideração de pedido já decidido, e que essa conduta configuraria negativa de prestação jurisdicional. É esse, inclusive, o ponto de partida de suas razões, ao acentuar que, embora qualificado como “despacho”, o ato teria carga decisória por obstar a prática de medida constritiva reputada essencial. Ocorre que há uma evidente incoerência na formulação do recurso. Isso porque, se de um lado o agravante sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, de outro lado formula, no rol de pedidos do agravo de instrumento, a pretensão de que este Tribunal conheça e defira diretamente a penhora no rosto do processo de sequestro que tramita em Juízo criminal, sem que tenha requerido, em caráter principal, a anulação da decisão para que o juízo de primeiro grau, que processa a execução de origem, pudesse enfrentar os supostos fatos supervenientes. Há, portanto, uma contradição de fundo, que sujeita o próprio recurso a vício, pois a sua tramitação, nos termos pretendidos, ensejaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Superada essa incoerência e compreendendo, pela primazia do mérito, que as hipóteses de cassação imediata de decisão de primeiro grau em sede monocrática prestada em sede de grau de cognição sumária são excepcionalíssimas, avanço ao exame do requisito da probabilidade do provimento do recurso. Sob esse aspecto, melhor sorte não assiste a agravante. As razões recursais limitam-se a invocar fatos supervenientes — reconhecimento do crédito no quadro de credores da ASBACE e supostas movimentações patrimoniais que indicariam suposto risco de frustração da execução. Todavia, esses elementos não infirmam a ratio decidendi das decisões pretéritas da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que embasaram o “despacho” agravado. Como se sabe, a penhora no rosto dos autos da ação penal n. 0055628-58.2007.8.07.0001 já fora revogada em razão de manifestação expressa do Juízo Criminal, que detém os valores naqueles autos, por ter aquele Juízo condicionado qualquer liberação apenas após a conclusão dos pagamentos em curso que estão sendo conduzidos pelo Juízo da 20a Vara Cível, que está processando a liquidação, e fora considerado, pela 1a Vara Criminal de Brasília, como Juízo universal, vejamos (ID. 176390814, dos Autos n. 0055628-58.2007.8.07.0001) : Compulsando os autos, nota-se que a ATP S.A, numa interpretação equivocada e extensiva da decisão do STJ, tem tentado, insistentemente, perante este juízo, solver créditos devidos pela ASBACE. Não se olvide, que o contrato no 10-2010 foi validamente reconhecido na ação de Reconhecimento e Confissão de Dívida movida pela ATP, na qual a ASBACE teria reconhecido e confessado dever à ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S.A as importâncias de R$ 101.458.473,27 e R$ 18.519.615,34, respectivamente. Contudo, a ASBACE encontra-se, atualmente, em liquidação judicial, de modo que o crédito reconhecido à ATP, assim como qualquer outro, estará sujeito ao concurso de credores a ser realizado no juízo universal, e não neste juízo criminal. De igual modo, as ações de titularidade da ASBACE integrantes do capital social da ATP, compõem, igualmente, os ativos a serem distribuídos aos credores. Como se vê no contrato no 10-2010, tais ações foram dadas em pagamento de dívida à ATP. Sucede, porém, que tais ações ainda são de titularidade da ASBACE. Como bem ressaltado pelo Parquet, a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça sequer tem conhecimento dos créditos discutidos na ação de reconhecimento de dívida movida pela ATP. Isso porque, o que se decidiu no Recurso em Agravo Especial No 2016523 - DF (2021/0375123-4) foi o levantamento dos bens e valores objeto das medidas cautelares de sequestro e arresto de bens e valores de titularidade da empresa recorrente decretadas nas ações penais e feitos relacionados à Operação Aquarela, conforme consta em ID 138221107. O que foi totalmente cumprido na decisão de ID 138244435. Dessa forma, apesar da ação de reconhecimento de dívida ter sido procedente à ATP S.A, a sua execução estará sujeita ao concurso de credores no juízo universal, tanto que o juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília revogou a decisão que havia deferido "a penhora do crédito da parte executada junto à 1a Vara Criminal de Brasília, no rosto dos autos de no 0055628-58.2007.8.07.0001 até o limite do valor em execução (R$ 226.059.119,37), consoante ID 171850935. Apesar dos esforços da ATP em abranger na decisão do STJ às deliberações tomadas em assembleia, vê-se que os argumentos não se sustentam e representam uma maneira de se desvencilhar de eventual concurso de credores a que estará sujeita, além de atentar contra decisão deste juízo. Pelo exposto, acolho a manifestação ministerial e utilizo-a como razões de decidir, para determinar que a ATP S.A se abstenha de proceder qualquer medida que envolva as ações de titularidade da ASBACE, conforme já decidido por este juízo. Oficie-se à Junta Comercial reiterando o ofício no 897/2007, bem como a respeito desta decisão. Confiro força de ofício à presente decisão. Observe-se que a 3a VETECA, ao revogar a penhora, limitou-se a respeitar essa determinação, reconhecendo a impossibilidade de compelir outro órgão jurisdicional a dar destinação diversa a valores sob sua guarda. Nessa linha, a alegação de superveniência fática, ainda que seja verdadeira e relevante, não consegue infirmar as decisões anteriores, tampouco alterou a essência do que fora analisado pelo Juízo de primeiro grau. Ainda que seja admitido o reconhecimento do crédito, ou mesmo eventual risco de disposição patrimonial, tais fatos não têm o condão de modificar a competência do Juízo Criminal para deliberar sobre valores bloqueados em seu processo, tampouco afastam a necessidade de observância da ordem de credores no Juízo da Liquidação. Em outras palavras, os fatos invocados não guardam nexo causal ou jurídico com o fundamento central que levou ao indeferimento da medida anteriormente: a impossibilidade de liberar recursos da ASBACE sem submissão ao concurso de credores em trâmite na 20a Vara Cível. Por conseguinte, resta inequívoca a inexistência da probabilidade de provimento do recurso. De igual modo, o risco alegado pelo agravante foi apenas genericamente aventado, a partir de menção a possível dilapidação patrimonial, sem qualquer demonstração concreta e individualizada, o que enfraquece ainda mais a plausibilidade da medida postulada em sede da excepcionalíssima cognição sumária de agravo de instrumento. Ante o exposto, ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso e não estando caracterizado risco concreto de dano irreparável, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Tendo em vista que o MP atua nos autos n. 0055628-58.2007.8.07.0001, que tramita na 1a Vara Criminal, e que o indeferimento da penhora no rosto dos autos já considerou os fundamentos do parquet, remeta-se à d. Procuradoria de Justiça após o prazo para contrarrazões. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 às 18:22:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora